Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. ILIQUIDEZ. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. TAXA DE JUROS MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que oriunda de contrato de refinanciamento, uma vez preenchidos os demais requisitos exigidos na Lei n. 10.931/2004 e tendo o cálculo da dívida discriminado, de forma adequada, o valor das prestações, dos juros remuneratórios e moratórios, bem como da multa contratual aplicada, há de se reconhecer a liquidez da cédula de crédito bancário (CCB) exequenda.

2. A disciplina legal estabelecida para a cédula de crédito bancário, que é promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito, admitiu, conforme expresso no § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004, a cobrança de juros sobre juros e, porque ausente regra restritiva específica, a capitalização de juros, que pode ocorrer mesmo se estipulada em periodicidade diária, desde que haja informação clara e expressa em cláusula ajustada no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor.

3. Vem de longa data o entendimento de que não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade do contrato bancário firmado pelo embargante/executado com a instituição financeira embargada/exequente, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.

4. Sem a devida comprovação, a partir das circunstâncias do caso concreto, de que a taxa de juros mensal destoa, de forma flagrante e abusiva, da média praticada pelo mercado, é inviável o acolhimento do alegado excesso de execução.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.